Tribunal: TJSP
Processo: 2007451-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DE MODIFICAR DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPERTINÊNCIA DA VIA UTILIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que em face de decisão de órgão colegiado não cabe agravo interno,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – AGRAVO INTERNO – PRETENSÃO DE MODIFICAR DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPERTINÊNCIA DA VIA UTILIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando que em face de decisão de órgão colegiado não cabe agravo interno, em conformidade com o disposto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, e no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não se conhece do presente recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2007451-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANA ALVES MOREIRA, é agravado ARCH HOME MOBILIARIO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2007451-47.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 42.567
2
Agravo Interno no 2007451-47.2020.8.26.0000/50000
Agravante
: LUCIANA ALVES MOREIRA
Agravado
: ARCH HOME MOBILIÁRIO LTDA. ME
Comarca
: São Paulo 02a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz (a)
: Antônio Manssur Filho
V O T O No 42.567
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE AGRAVO INTERNO
PRETENSÃO DE MODIFICAR DECISÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPERTINÊNCIA DA VIA UTILIZADA RECURSO NÃO
CONHECIDO. Considerando que em face de decisão de órgão
colegiado não cabe agravo interno, em conformidade com o
disposto no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, e no art.
253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não se conhece do presente recurso.
Inconformada com o acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto, recorre por meio deste Agravo Interno LUCIANA
ALVES MOREIRA, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual
c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada frente a ARCH
HOME MOBILIÁRIO LTDA. ME.
Insiste a parte agravante na reforma do acórdão, insurgindo-se a
manutenção do indeferimento da assistência judiciária gratuita.
É O RELATÓRIO.
Não conheço do presente recurso.
Fundando-se na decisão contida no Acórdão exarado pela Turma
Julgadora em 05.02.2020, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto (fls. 43/46), vem a parte agravante interpor, nos termos do 1.021,
do Código de Processo Civil, Agravo Interno com o fim de modificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2007451-47.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 42.567
3
julgado, repisando os argumentos contidos na minuta do instrumento.
Ocorre, todavia, que a presente irresignação recursal não merece
conhecimento, considerando que em face de decisão de órgão colegiado não
cabe agravo interno (ou agravo regimental), em conformidade com o disposto
no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, e no art. 253 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mormente pelo fato de
que o agravo interno somente pode ser tirado contra decisão que causar
prejuízo ao direito da parte, proferida pelo Presidente e pelo Vice-Presidente
do Tribunal, ou pelos Relatores dos feitos, mas nunca em face de Acórdão de
Turma Julgadora, como na hipótese vertente.
Nesse sentido são os precedentes deste Egrégio Tribunal em casos
análogos:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO
PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO
GROSSEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, "CAPUT", DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. Não cabe
agravo interno contra acórdão nos termos do art. 1.021, "caput" do Código de
Processo Civil (CPC/2015). A referida regra processual prevê expressamente
o cabimento do agravo interno contra decisão proferida pelo relator em
decisão unipessoal. Daí por que o recurso não pode ser conhecido. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. É de quinze dias úteis o prazo para interposição para o agravo
interno, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC/2015. Excedido este prazo, não
se conhece do recurso. (TJSP; Agravo Interno Cível
2166552-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018)
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO

DESCABIMENTO Agravo interno é cabível APENAS contra decisão
monocrática do Relator e não contra acórdão da Turma que julga o recurso
anteriormente interposto. Afinal, o objetivo do agravo interno é justamente
fazer com que a matéria seja analisada pelo colegiado. De acordo com
orientação do C. STJ e do próprio TJSP, em decorrência de expressa previsão
legal e regimental, não cabe agravo interno contra decisão colegiada, o que
configura erro grosseiro. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo
Interno Cível 2229724-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro:
09/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2007451-47.2020.8.26.0000/50000
5 - Voto no 42.567
4
RECURSO Incabível a interposição de agravo interno contra
Acórdão proferido por Turma Julgadora, caso dos autos Contra Acórdão
não cabe agravo interno, uma vez que tal hipótese não está prevista no art.
1.021, do CPC/2015, nem no art. 253, do RITJSP Inaplicável a multa
prevista no art. 1.021, §4o, CPC/2015 - O mero não conhecimento do recurso,
no caso dos autos, não justifica a imposição de multa ou outra sanção à parte
agravante, uma vez que não se vislumbra inequívoco dolo processual, nem
nítido caráter protelatório, por abuso no exercício do direito de recorrer.
Recurso
não
conhecido. (TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2012453-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
Assim, o agravo interno não é o meio recursal adequado para
combater r. decisão colegiada que analisou o mérito recursal e negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento e, mesmo que assim não
fosse, vale anotar que o requerente não trouxe argumentos novos e plausíveis
que pudessem alterar o entendimento esposado no aresto, ora hostilizado.
Posto isto, não conheço do presente agravo interno.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator